Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-07.2018.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO QUE PRODUZ EFEITOS APENAS ÀS CUSTAS POSTERIORES – SENTENÇA CASSADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000417-07.2018.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante FERNANDA
ELEN JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MUNDI TOYS LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz,
que davam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que negava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza,
que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Fernanda Elen Jorge (Justiça Gratuita)
Apelado: Mundi Toys Ltda Epp
Comarca: Tanabi 1a Vara Cível
Juiz prolator: Ricardo de Carvalho Lorga
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EXIGÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
INICIAIS

IMPOSSIBILIDADE

REVOGAÇÃO
QUE
PRODUZ
EFEITOS
APENAS
ÀS
CUSTAS
POSTERIORES

SENTENÇA CASSADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DA GRATUIDADE
RECURSO PROVIDO
VOTO No 34017
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem julgamento de
mérito em razão do não recolhimento da taxa judiciária após a revogação
do benefício da justiça gratuita.
A recorrente alega, em síntese, que não possui
condições de arcar com o custo do processo judicial, especialmente
considerando a queda de receita decorrente do não disponibilidade do
tobogã objeto da demanda.
Em contrarrazões, a apelada afirmou que a recorrente
não demonstrou a sua hipossuficiência, sendo insuficiente a simples
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita
foi proferida após a apresentação da contestação, não sendo possível
retroagir a sua eficácia para exigir custas iniciais do processo. A decisão
que concede ou revoga a gratuidade processual produz apenas efeito ex
nunc.
Em assim sendo, só estaria a autora obrigada a recolher
as verbas tornadas devidas após a revogação do benefício, não atingindo as
preteritamente impostas, quando ainda gozava da isenção. Nesse sentido o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"O deferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita formulado pelo autor deve compreender apenas os atos a partir
do momento irrecorrível de sua obtenção, até a decisão final da causa, e
nunca os anteriores." (RT 688/221).
Por oportuno, considerando que a gratuidade de justiça
pode ser pleiteada a qualquer momento, concedo à apelante os benefícios
da justiça gratuita, tendo em vista o fato de ter sido incialmente defendida
por advogado indicado pela Defensoria Pública através de convenio, bem
como a demonstração de ausência de propriedade de veículos ou bens
imóveis e de isenção da declaração de imposto de renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o
regular prosseguimento do feito e concedo à apelante os benefícios da
justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28089
Apelação Cível no 1000417-07.2018.8.26.0615
Comarca: Tanabi
Apelante: Fernanda Elen Jorge
Apelado: Mundi Toys Ltda Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que
extinguiu ação de obrigação de fazer sem julgamento de mérito em razão do não
recolhimento da taxa judiciária após a revogação do benefício da justiça gratuita.
A recorrente alega, em síntese, que não possui condições de arcar com o
custo do processo judicial, especialmente considerando a queda de receita decorrente da
não disponibilidade do tobogã objeto da demanda.
Após contrarrazões, foram os autos conclusos ao i. Relator.
É a síntese do necessário.
Entendi que deveria ser negado provimento ao recurso.
Isto porque, revogado os benefícios da justiça gratuita, cabe ao então
beneficiado o recolhimento da integralidade das custas e despesas processuais que
deveriam ter sido dispendidas para a tramitação do feito, vez que o efeito de referida r.
decisão é ex tunc, tal como dispõe o art. 100, parágrafo único e art. 102 do CPC, que
preveem expressamente que:
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso
ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por
meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as
despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em
caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será
revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e
poderá ser inscrita em dívida ativa (destacamos).
Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a
gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as
despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas
ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem
prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei (destacamos).
Assim, somente seria plausível a aplicação de efeito ex nunc caso
restasse demonstrado nos autos que a revogação dos benefícios da justiça gratuita se
deu em decorrência de fato superveniente, ou seja, caso houvesse restado comprovado
nos autos que houve no curso da demanda a modificação da situação financeira da parte.
Contudo, in casu, o que se verifica é que a benesse foi concedida pelo R.
Juízo a quo, em favor da ora apelante, tomando por base a declaração de
hipossuficiência acostada às fls. 13 e desta estar sendo representada por advogado
nomeado em convênio com a Defensoria Pública de São Paulo, ao passo que a
revogação da gratuidade se deu justamente em decorrência de ter sido concluído que,
em verdade, não se tratava de consumidora final do tobogã que adquirira, vez que
afirmou que teve lucros cessantes no importe de R$ 15.000,00, reatando reconhecido,
assim, que se tratava de empresária, que investiu na compra do referido bem para o seu
negócio.
Acerca dos efeitos da revogação dos benefícios da justiça gratuita, aliás,
já decidiu este E. Tribunal que:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução - PLEITO DE
DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, SOB
A ALEGAÇAO DE IMPENHORABILIDADE DESACOLHIMENTO
- . Determinada a penhora no rosto de outros autos, sobrevém
questionamento por parte da devedora, alegando estar presente a
proteção legal inerente ao bem de família. Entretanto, a determinação
formulada é no sentido de que a constrição deve alcançar o fruto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultante da alienação do imóvel, ou seja, o dinheiro - A proteção
legal da impenhorabilidade desaparecerá com a expropriação, até
porque a constrição passará a incidir sobre o dinheiro resultante -
Eventual sobra que se apurar, uma vez realizado o pagamento do
débito exequendo, não estará ao alcance da proteção legal da
impenhorabilidade, por ser unicamente dinheiro (precedentes)

Recurso não provido. GRATUIDADE DA JUSTIÇA Solicitação e
concessão ao agravado Posterior impugnação, pela agravante, que
foi acolhida, com efeito "ex nunc" Insurgência em relação aos
efeitos "ex nunc" da revogação do benefício Somente na hipótese
de, após a concessão da benesse, mas ainda no curso da lide, haver
a elevação da capacidade financeira da parte, pode-se cogitar da
revogação a partir de então (efeitos "ex nunc"). Caso totalmente
diverso do aqui ocorrido, no qual o agravado sempre teve a mesma
situação
financeira
abastada,
desde
o
ajuizamento,
sem
comprovação documental da impossibilidade de arcar com as custas
e despesas do processo - Nesta hipótese, o benefício nunca lhe
deveria ter sido concedido, tampouco poderia surtir efeitos, ainda
que momentâneos, o que justifica sua revogação retroativa. Não
aplicação da multa de até o décuplo das despesas processuais.
Ausência de comprovação de má-fé do agravado Assim, reformada
a r. decisão imposição do efeito "ex tunc" à revogação da benesse,
devendo o agravado recolher as custas pretéritas (precedentes).
Recurso provido para tal fim. EXCESSO DE EXECUÇÃO Decisão
agravada que indeferiu tal pedido ante a intempestividade Ausência
de oposição de embargos tempestivos Decisão mantida. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2261880-48.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019 - destacamos)
Desta forma, tendo em vista que a revogação dos benefícios da justiça
gratuita se deu em decorrência da reanálise do pedido, levando em consideração
situação já existente (condição de empresária e não de consumidora final do bem
adquirido) e não de modificação da condição financeira da parte no curso da demanda,
não há como reconhecer a aplicação de efeito ex nunc, mormente quando os o art. 100,
parágrafo único e 102 do CPC, asseveram que revogado o benefício, a parte arcará com
as despesas processuais que tiver deixado de adiantar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 12% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
10223022
5
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10295F0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000417-07.2018.8.26.0615 e o código de confirmação da tabela acima.